Tribunal: TJPA
Processo: 0009213-63.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009213-63.2019.8.14.0401

APELANTE: SANDY LAYANA MOREIRA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1.

A individualização da pena é atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial.

2. Embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, A Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022). Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
SANDY LAYANA MOREIRA DA CONCEICÃO
,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA (ID 16024074), que a condenou pelo
crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, lhe impondo a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 360 dias-multa.

A pena foi, ainda, substituída por penas restritivas de direitos.

Nas suas
razões
, a defesa pede a reforma da terceira fase da dosimetria da pena, para que a fração de diminuição da reprimenda, decorrente do privilégio reconhecido, seja aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), alegando que a recorrente cumpre os requisitos necessários (IDs 16024084 e 16024088).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
da apelação (ID 16024090).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do apelo (ID 16102151).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos:

“(...) que no dia 03/05/2019, por volta das 13h30min, os policiais militares Valdenilo Campos Gouveia, João Paulo Castro de Lima e Marco Jhones Braga Monteiro estavam na VTR 2422, realizando rondas ostensivas, quando receberam uma “denúncia” de um morador do bairro do Tapanã, via WhatsApp, informando que duas mulheres conhecidas por Noelma Suzana da Silva Miranda e Sandy Layana Moreira da Conceição estavam comercializando drogas na residência localizada na Rua imã Adelaide, nº37, bairro do Tapanã, nesta cidade. Ato contínuo os policiais se deslocaram até o endereço informado na “denúncia” e, ao chegarem, bateram na porta e foram atendidos por Noelma Suzana da Silva Miranda, a qual autorizou a entrada dos mesmos para a realização da revista. Durante as buscas, foi encontrada 01 (uma) embalagem de certa substância que se assemelhava a “pó de cocaína”, 02 (dois) pedaços de uma substância semelhante a “maconha prensada”, mais 02 (duas) porções de uma substância que se assemelhava a droga conhecida como “pedra de oxi”, bem como a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais).

Posteriormente, no mesmo dia do fato, Sandy Layana Moreira da Conceição compareceu na UIPP do Tapanã. Em seu interrogatório policial afirmou ser a nora de Noelma e disse que foi até a casa da mesma e deixou uma quantidade de drogas, pois recebeu uma proposta de uma pessoa (a qual não foi identificada), que lhe ofereceu o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e uma quantidade de cocaína, se guardasse o material entorpecente. (...)”

São os fatos.

DA REFORMA DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DECORRENTE DO PRIVILÉGIO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE DOIS TERÇOS.

Observa-se dos autos que o juízo
a quo
reconheceu a causa de diminuição de pena decorrente do tráfico privilegiado, reduzindo a pena em um terço. Todavia, a recorrente pretende a aplicação no patamar máximo de dois terços.

Não assiste razão a defesa.

A individualização da pena é atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia.

Identificada a necessidade de correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes. (...) Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022)

No caso dos autos, a aplicação da minorante no patamar de 1/3 se justifica pela quantidade e natureza da droga (circunstâncias que não foram utilizadas para aumentar a pena-base e, portanto, não se configura
bis in idem
), tratando-se de

50,2 (cinquenta gramas e duas decigramas) de “cocaína”,

acondicionada em 03 (três) porções e 79,7 (setenta e nove gramas e sete decigramas) de “maconha” condicionadas em “pedaços”, conforme Auto de Apreensão e Apresentação (ID 53476579).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
II - A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para a modulação do tráfico privilegiado, desde que não considerada na primeira etapa do cálculo da pena. Na hipótese, houve fundamentação idônea em relação ao quantum da causa especial de redução da pena, na fração de 1/5 (um quinto)
, em razão da quantidade e natureza de entorpecente apreendida. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.081.354/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Dessa forma, pelos argumentos esposados, entendo suficiente e adequado o patamar de um terço 1/3 arbitrado pelo douto juízo singular que, portanto, se mantém, não merecendo a reforma reclamada.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/03/2024